Tribunal: TJDFT
Processo: 0704930-69.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. APROXIMAÇÃO DOS INTERESSADOS. COMPRA E VENDA. RESULTADO ÚTIL. INEXISTÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. É devida a comissão de corretagem, quando o corretor realiza a efetiva aproximação entre o comprador e o vendedor e obtém resultado útil na conclusão do negócio. Ausente a demonstração de obtenção do resultado útil, incabível a condenação do proprietário do terreno ao pagamento da comissão de corretagem. As regras atinentes à distribuição dos ônus da prova atribuem ao autor a demonstração da ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Se o autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais deve ser mantido. Verifica-se violação à boa-fé contratual e não se revela razoável que um contrato que contenha cláusula ambígua, com a clareza prejudicada, celebrado com prazo de 180 dias, prolongue-se por prazo indeterminado ou até que haja a expressa manifestação da parte contratante. O Código de Processo Civil estabelece que, via de regra, a verba honorária deverá ser fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. A fixação dos honorários advocatícios por equidade deve ocorrer em atenção às hipóteses do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, não sendo a hipótese dos autos.